Tribunal: TJDFT
Processo: 0718004-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718004-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Terceira Igreja Batista de Brasília Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela entidade Terceira Igreja Batista de Brasília contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. nos autos do processo no 0706608-78.2022.8.07.0018, assim redigida: “I. Passo a apreciar o pedido de tutela provisória de urgência, em caráter liminar. A parte autora pretende a suspensão da exigibilidade de IPVA lançado pelo réu em relação aos veículos descritos e caracterizados na inicial, sob a alegação de que há imunidade tributária, na medida em que os bens móveis são utilizados pela instituição religiosa e estão conectados com as finalidades essenciais desta. De fato, de acordo com o artigo 150, VI, "C", da CF, o Distrito Federal não pode instituir impostos sobre o patrimônio de entidades de assistência social, sem fins lucrativos, desde que relacionados às suas finalidades essenciais (§ 4o do artigo 150 da CF). Trata-se de imunidade tributária ou hipótese de não incidência constitucionalmente qualificada. Todavia, no caso, ao menos neste momento processual e antes da oitiva do réu, não há como suspender a exigibilidade do IPVA, relativo aos exercícios de 2.021 e 2022, incidente sobre os veículos descritos na inicial. É fato que a entidade social e religiosa, sem fins lucrativos, não tem que provar a imunidade. Presentes os requisitos legais, faz jus à imunidade. Ocorre que este juízo não tem informação se o Distrito Federal instaurou processo administrativo para apurar se a autora ainda preenche os requisitos legais para gozar de imunidade tributária, pois não teria sentido lógico jurídico garantir a imunidade em relação a outros exercícios e, sem qualquer motivação, passar a tributar o patrimônio que é imune. É essencial ouvir o DF para saber a motivação destes lançamentos e, se houve, em processo administrativo iniciado pelo DF eventual desqualificação da autora, como entidade que goza de imunidade. Ademais, um dos veículos mencionados na inicial, JEEP COMPASS, não há prova de que é de propriedade da autora. Em relação a este veículo, a autora apenas juntou certidão de propriedade do ano de 2.017, ao passo que o IPVA questionado se refere aos exercícios de 2.021 e 2.022. Portanto, não há prova documental de que o referido veículo está registrado em nome da autora. Não basta juntar o DUT em branco, pois é possível segundas vias deste. É essencial que o veículo esteja registrado em nome da autora ou que produza prova de que mantém o veículo na sua propriedade. O documento de 2.017 não é prova da propriedade ou de vínculo da autora com este veículo. No mais, os bens móveis se transmitem com a mera tradição. É possível que o veículo esteja registrado em nome de determinada pessoa, física ou jurídica, mas a propriedade seja de terceiro, em razão da tradição. A prova da transferência da propriedade é a tradição, não documentos registrais em órgãos de trânsito. Até por este motivo também é essencial apurar os motivos pelos quais o réu resolveu lançar IPVA em relação a tais veículos. Por fim, não há nenhuma prova de que a autora tenha questionado tais lançamentos no âmbito administrativo. Se, de fato, não há processo administrativo instaurado pelo DF e, se está na posse e propriedade dos veículos, não se compreende porque simplesmente não formalizou impugnação administrativa do lançamento destes tributos, com base nos artigos 145 e seguintes do CTN. Há débitos desde 2.021 e a autora resolve, apenas em 2.022, via judicial, questionar os lançamentos. Ante todos estes fatos, ao menos neste momento, não há elementos para evidenciar probabilidade no direito alegado, para fins de deferimento da tutela provisória de urgência requerida. INDEFIRO a liminar. Cite-se o réu para contestar, com as advertências legais. Não será designada audiência, porque o direito em questão não admite transação. Intime-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 35947457), em síntese, que é instituição religiosa, constituída há aproximadamente 52 (cinquenta e dois) anos, estando submetida à imunidade tributária prevista no Texto Constitucional em favor dos templos de qualquer culto. Acrescenta que o Distrito Federal passou a exigir, indevidamente, o recolhimento de IPVA, desde o exercício fiscal de 2021. Assim, afirma que os veículos pertencem à recorrente, são empregados em finalidades institucionais e devem ser abrangidos pela imunidade aludida. Também aduz que a imunidade em questão não exige a prévia elaboração de requerimento administrativo, sendo da Fazenda Pública o ônus de provar que os bens em destaque não são relacionados às finalidades institucionais desempenhadas pela ora recorrente. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão da exigibilidade da obrigação de recolhimento de IPVA, em relação aos exercícios fiscais de 2021 e 2022, referente aos 3 (três) veículos indicados em suas razões recursais, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 35948761 e Id. 35948764). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão da exigibilidade da obrigação do recolhimento de IPVA em relação aos veículos alegadamente pertencentes à instituição religiosa beneficiária da imunidade tributária dos templos de qualquer culto. A imunidade tributária consiste em regra de não incidência tributária constitucionalmente qualificada, pois a própria possibilidade de constituição de relação jurídico-tributária. As regras previstas no art. 150, inc. VI, alínea "b", em conjunto com o § 4o, da Constituição Federal preceituam a vedação à instituição de imposto sobre templos de qualquer culto, em relação ao patrimônio, renda e serviço “relacionados com as finalidades essenciais” da entidade religiosa. A aludida regra de imunidade tem como finalidade a preservação do direito fundamental à liberdade de crença (art. 5o, inc. VIII, da Constituição Federal). Assim, pretende-se evitar a ocorrência de eventual repressão à liberdade religiosa por meio do exercício da atividade tributária estatal. Em que pese a peculiaridade de que imunidade em questão seja vinculada às finalidades essenciais dos templos de qualquer culto, presume-se que os bens pertencentes às instituições religiosas estejam afetados às respectivas atividades devocionais. Assim, de fato, é da entidade tributante o ônus de demonstras que eventuais bens pertencentes às instituições religiosas são eventualmente utilizados com desvio de finalidade. A esse respeito examine-se a seguinte ementa da lavra do Excelso Supremo Tribunal Federal: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE TEMPLOS RELIGIOSOS. IPTU. IMÓVEL VAGO. DESONERAÇÃO RECONHECIDA. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que não cabe à entidade religiosa demonstrar que utiliza o bem de acordo com suas finalidades institucionais. Ao contrário, compete à Administração tributária demonstrar a eventual tredestinação do bem gravado pela imunidade. Nos termos da jurisprudência da Corte, a imunidade tributária em questão alcança não somente imóveis alugados, mas também imóveis vagos. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 800395 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/10/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 13-11-2014) No mesmo sentido são as ementas, abaixo reproduzidas, promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO TRIBUTÁRIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE RELIGIOSA. PATRIMÔNIO, RENDA E SERVIÇOS VINCULADOS ÀS ATIVIDADES ESSENCIAS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE QUE O AUTOMÓVEL É UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES ESSENCIAIS DA ENTIDADE AUTORA. INEXIGIBILIDADE DO IPVA. PROVA DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. O art. 150, § 4o da Constituição Federal de 1988 prevê que a imunidade tributária concedida às instituições religiosas, na forma do art. 150, VI, "b" da CF/88, compreende somente o patrimônio, renda e serviços que estejam vinculados às suas atividades essenciais. Do mesmo modo, a súmula vinculante no 52 do STF estabelece que "ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo art. 150, VI, "c", da Constituição Federal, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram constituídas". 2. Segundo entendimento firmado pelo STJ, o patrimônio, renda e serviços pertencentes às instituições religiosas gozam de presunção relativa de vinculação às atividades essenciais destas instituições, na forma do § 4o do art. 150 da CF/88. 3. Cabe à fazenda pública a prova de fato extintivo do direito do autor, de modo a demonstrar que o veículo pertencente à entidade religiosa (MITRA DIOCESANA DE FORMOSA/GO) não é utilizado para a execução de suas atividades essenciais, na forma do art. 373, II do CPC/2015, ônus do qual não se desincumbiu, motivo pelo qual, havendo presunção relativa de utilização do veículo nas atividades essenciais da instituição religiosa, deve ser mantida a sentença, de forma a declarar a inexigibilidade do crédito tributário referente ao IPVA incidente sobre o veículo objeto da presente ação declaratória. 4. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. Sentença Mantida.” (Acórdão no 1167847, 07061128820188070018, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no PJe: 10/5/2019) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR - IPVA. TEMPLO DE QUALQUER CULTO. CONFERÊNCIA DOS RELIGIOSOS DO BRASIL. ENTIDADE RELIGIOSA. VEDAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO, RENDA E SERVIÇOS. VINCULAÇÃO DO BEM À FINALIDADE RELIGIOSA. PRESUNÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. APLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Juizado Especial da Fazenda Pública possui competência para julgar demanda proposta apenas por pessoa física, microempresas e empresas de pequeno porte, conforme artigo 5o, inciso I, da Lei 12.153/2009. 2. Como forma de assegurar o direito à liberdade de crença e de prática religiosa, previsto no artigo 5o, inciso VI, da Constituição Federal, o artigo 150, inciso VI, alínea "b", também da Constituição Federal, confere imunidade tributária aos templos de qualquer culto. 3. A imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso VI, alínea "b", da Constituição Federal, abrange não só o prédio das instituições religiosas, mas também sua renda, patrimônio e serviços, desde que se relacionem diretamente com a sua finalidade essencial, conforme o disposto no parágrafo 4o do mencionado artigo e na Súmula Vinculante 52 do Supremo Tribunal Federal. 4. Conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal, a atividade realizada pela Conferência dos Religiosos do Brasil, como entidade de direito canônico pontifício, sob a forma de organização religiosa, é extensão do culto e presta de forma bastante substancial para motivar os religiosos responsáveis por animar (fortalecer) a atividade apostólica, razão pela qual lhe deve ser aplicada a imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea "b", parágrafo 4o, da Constituição Federal. 5. De acordo com a Jurisprudência dos Tribunais Superiores, é presumida a vinculação do patrimônio, da renda e dos serviços das entidades religiosas à sua finalidade institucional, competindo ao Ente Público a prova em sentido contrário, conforme o disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. 6. Conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal, revela-se possível a utilização da taxa SELIC como fator de correção monetária e de juros de mora na repetição de indébito de tributos. 7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. (Acórdão no 1122729, 07134392120178070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2018, publicado no DJE: 17/9/2018) (Ressalvam-se os grifos) No presente caso a recorrente alega que o Distrito Federal está a exigir o recolhimento de IPVA em relação a 3 (três) veículos, assim descritos (Id. 35947457, fl. 5): “- CAMINHONETE KGOO, PLACA:OVU0486 TIPO:CAMINHONETE CATEGORIA:PARTICULAR MODELO:221324 MODELO:I/RENAULT EXPRESS16, ANO:2014 RENAVAM: 01014016263 CHASSI: 8A1FC1415FL362249; - JEEP/COMPASS TIPO:CAMIONETA, PLACA: PBC7957 TIPO:CAMIONETA CATEGORIA:PARTICULAR CATEGORIA: PARTICULAR COD. MODELO:226003 MODELO: LONGITUDE F, ANO:2017 RENAVAM:01135685751 CHASSI.98867512WJKH55680; - CAMINHONETE KGOO, PLACA: BAA6141 MODELO:221324 MODELO:I/RENAULT KGOO EXPRESS16, ANO:2015 RENAVAM: 01067398802 CHASSI. 8A1FC1605GL764683.” Com efeito, a recorrente demonstrou ser a legítima proprietária dos veículos aludidos, por meio dos respectivos “certificados de registro de veículo” emitidos pelo DETRAN-DF (Id. 126070536, Id. 126070537 e Id. 126070538 dos autos do processo de origem). Também comprovou a ora recorrente que a Fazenda Pública efetuou o lançamento do IPVA em relação aos veículos referidos, nos exercícios fiscais de 2021 e 2022, por meio de documentos que demonstram o saldo devedor e o próprio lançamento do imposto em questão (Id. 126070539, Id. 126070541, Id. 126070543, Id. 126073096, Id. 126073097, Id. 126073099, Id. 126073102, Id. 126073103, Id. 126073105, Id. 126073107, Id. 126073108, Id. 126073109, Id. 126073110, Id. 126073113, Id. 126073117, Id. 126073120, Id. 126073123, Id. 126073126, Id. 126073131, Id. 126073137, Id. 126073140, Id. 126073143, Id. 126073948, Id. 126073946, Id. 126073951 e Id. 126073952, todos dos autos do processo de origem). Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis, tendo em vista a produção de elementos de prova suficientes para demonstrar não fora respeitada a regra da imunidade tributária em favor dos templos de qualquer culto. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a manutenção da exigibilidade da obrigação de recolhimento de IPVA resultará em dano financeiro indevido à recorrente. Feitas essas considerações, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da exigibilidade da obrigação de recolhimento de IPVA em relação aos 3 (três) veículos indicados pela recorrente em suas razões recursais (Id. 35947457, fl. 5) até o julgamento final do presente recurso. Cientifique-se, com urgência, o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 4 de junho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator